Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO RESTRITO ROL DO SISTEMA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra decisão que, em processo de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.
DECIDO.
Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais:
“Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão:
I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública;
II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis;
III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.”
A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a decisão impugnada, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, foi prolatada por Juizado Cível e não por Juizado de Fazenda Pública.
Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Sem custas adicionais.
Intimem-se.”
2. No Agravo Interno interposto se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do Agravo de Instrumento, ao argumento de que todas as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias são passíveis de impugnação via agravo de instrumento.
3. Em que pese as alegações trazidas pela parte agravante, o Sistema dos Juizados não contempla o cabimento de recurso contra qualquer decisão interlocutória, seja no processo de conhecimento, seja em execução ou cumprimento de sentença, em razão do princípio da concentração recursal.
4. No caso em exame, a parte Agravante não apresentou situação excepcional que justificasse o conhecimento de Agravo de Instrumento. No caso, discussão quanto a planos de saúde e seguradoras que atuam no segmento de saúde suplementar são frequentes, de forma que, caso a parte autora venha a ter sucesso no julgamento dos seus pedidos iniciais com a confirmação da tutela de urgência a matéria poderá ser reapreciada caso seja interposto o recurso adequado. Assim, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu o recurso Agravo de Instrumento.
5. RECURSO AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sem custas processuais adicionais e sem condenação em honorários advocatícios, porque incabíveis.